Tribunal: TJDFT
Processo: 0738178-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. VALOR DAS ASTREINTES. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Se a decisão proferida pelo juízo singular se ajusta, ao menos em princípio, ao entendimento jurisprudencial desta Corte sobre os temas – no sentido de que, por se tratar de relação de consumo, respondem todos os fornecedores, solidariamente, pela falha na prestação do serviço, a teor do disposto no art. 14, do CDC, bem como que o valor fixado a título de astreintes se mostra dentro da razoabilidade –, não se materializa nem o requisito referente à relevância da argumentação recursal, nem o perigo de dano destacado na petição de recurso, devendo ser mantida a decisão atacada.
2. As astreintes destinam-se a forçar o cumprimento da obrigação determinada, com resultados satisfatórios no seu termo final, não se justificando a sua exclusão. Ademais, não pode ser fixada em valor irrisório, sob pena de desestimular o obrigado ao cumprimento da ordem judicial.
3. Agravo de instrumento não provido.